Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUPERENDIVIDAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA ATÍPICA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139, IV, DO CPC. CAUTELAR DE ARRESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do procedimento de repactuação de dívida (superendividamento). 1.1. A decisão agravada determinou que as requeridas comprovassem o cumprimento da decisão proferida em agravo de instrumento, sob pena de arresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em analisar se o juízo de primeiro grau pode impor sanções coercitivas no caso de descumprimento de medida liminar imposta pelo juízo de segundo grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. Nesse sentido: “1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador”. (0734628-02.2023.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “No caso, a decisão agravada encontra respaldo nos poderes conferidos ao magistrado pelo artigo 139, IV, do CPC, o qual autoriza adoção de medidas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, não restando demonstrado abuso de poder ou ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 139, inc. IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013; TJDFT, 07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020; 0734628-02.2023.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024.